Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-18.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelações – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

PRELIMINAR arguida em contrarrazões do réu – Violação ao princípio da dialeticidade – Rejeitada.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF – Submissão do caso às Súmulas 596 do STF e 382 do STJ – Flexibilização de previsões

Ementa:
Apelações – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.

PRELIMINAR arguida em contrarrazões do réu – Violação ao princípio da dialeticidade – Rejeitada.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF – Submissão do caso às Súmulas 596 do STF e 382 do STJ – Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp 1.061.530/RS) – Não verificação de excesso no caso concreto.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – Possibilidade – Contrato que previu expressamente a opção pelo regime de prefixação e a periodicidade diária da capitalização – Inteligência das Súmulas no. 539 e 541 do C. STJ – Possibilidade de aplicação da "Tabela Price" – Precedentes deste E. Tribunal.

REGISTRO DE CONTRATO – Tema 958 do STJ – Atividade própria da natureza da operação – Artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil – Serviço prestado – Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva.

TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança – Inteligência dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob a sistemática dos repetitivos – Montante compatível com o valor da parcela e o total financiado.

SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade da cobrança – Réu que não juntou aos autos a cópia do termo de adesão autônomo supostamente firmado pelo autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório – Contrato Firmado com empresa do mesmo grupo econômico – Devolução, simples, dos valores cobrados, ante a ausência de comprovação de dolo ou má-fé.

JUROS DE MORA – Matéria de ordem pública, conforme já decidido pelo C. STJ. – Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal no sentido de afastar a aplicação da SELIC aos juros de mora e adotar, de forma analógica, o disposto no § 1o, do art. 161, do CTN, em interpretação do artigo 406 do Código Civil – Juros de mora que devem ser fixados em 1% ao mês, com termo inicial a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença parcialmente reformada.

AVALIAÇÃO DO BEM – Cobrança admitida – Tema 958 do STJ – Serviço efetivamente prestado – Ausência de impugnação específica acerca do laudo de vistoria apresentado – Ônus do autor – Inexistência de irregularidade ou abusividade – Sentença reformada, neste ponto.

Sucumbência recíproca, mas com maior proporção desta ao autor.

Recurso do réu parcialmente provido; apelação do autor improvida.